Tribunal: TJDFT
Processo: 0020867-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020867-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: JOSE RODRIGUES CARNEIRO, RODRIGO ALMEIDA CARNEIRO EMBARGADO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 546/STF, relativo ao Recurso Extraordinário no 661.702/DF, em repercussão geral, transitado em julgado em 18/03/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora